Tribunal: TJSP
Processo: 1011509-44.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA LOMBAR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E TEMPORÁRIA – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS, QUE TEM COMO PRESSUPOSTO A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, PARCIAL E PERMANENTE OU TOTAL E PERMANENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011509-44.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VALDELY
HENRIQUE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1011509-44.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: VALDELY HENRIQUE DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17885
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PROBLEMAS
NA
COLUNA
LOMBAR

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
COMO
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS
PLEITEADOS,
QUE
TEM
COMO
PRESSUPOSTO
A
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA, PARCIAL E PERMANENTE OU TOTAL E
PERMANENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valdely
Henrique dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual
aduz o autor, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor junto à
empresa “Terwan Soluções em Eletricidade Ind. e Com. Ltda.”, na função de
motorista, foi acometido de lesões em membro superior (coluna lombar) e teve
reduzida sua capacidade laborativa, postulando pelo restabelecimento do auxílio-
doença a ser concedido em sede de tutela de urgência e a posterior conversão da
mencionada benesse em auxílio-doença acidentário.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 31.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 82/89).
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 95/102), tendo pugnado pela improcedência da ação e, ainda, protestado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
produção de todas as provas admitidas em direito.
O autor manifestou-se sobre a contestação apresentada,
tendo, no mais, reiterado todos os termos aduzidos na inicial, requerendo a
procedência da ação (fls. 110/113).
A r. sentença (fls. 114/116) julgou improcedente o
pedido inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, nos termos
da legislação vigente.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls.
120/121), foram rejeitados (fls. 123).
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 127/132), requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, pois, “De
fato, o Apelante encontra-se acometido de espondilose lombossacra, hérnia discal
L4-L5 e L5-S1 - CID M54.4, mal de origem laboral, adquirido em razão dos
movimentos antiergonômicos realizados no trabalho, como motorista. Nesse sentido,
o benefício em questão é amparado pela lei acidentária. Inclusive o Apelado sequer
contestou o nexo de causalidade, a moléstia e a redução da capacidade para o
trabalho. Sabendo-se que as atividades exercidas pelo Apelante são de natureza
eminentemente física, não há dúvida de que as mencionadas sequelas repercutem
sobre seu potencial laborativo”, “Portanto, requer-se concessão e manutenção do
benefício pleiteado até que o segurado seja considerado reabilitado para o exercício
de atividade laboral, constatação que exige avaliação médica” (sic).
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia Previdenciária apresentar contrarrazões (certidão: fls. 136).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional originado de redução de sua capacidade laborativa em razão
de lesões em membro superior (coluna lombar), moléstias atribuídas às condições
adversas do ambiente laboral, atuando na função de motorista na empresa “Terwan
Soluções em Eletricidade Ind. e Com. Ltda.”.
Sabe-se que, para a concessão de benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico do autor
apontou:
“a) O (a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação
funcional que implique redução de sua capacidade para o
trabalho? Qual? Sim. Lombalgia mecânica”; “e) Houve alguma
perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? Não.
Prejudicado. Sim” (fls. 88); “f) A mobilidade das articulações está
preservada? Sim”; “g) A sequela ou lesão porventura verificada
se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III
do Decreto 3.048/1999? Não”; “h) Face à sequela, ou doença,
o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa
reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;
Sim. b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para
outra; Não. c) inválido para o exercício de qualquer atividade.
Não” (fls. 89).
E concluiu o perito:
“Ao avaliar o autor foi constatado que possui alterações discais
na coluna lombar sem sinais de prejuízo funcional no momento.
Há ainda lombalgia mecânica que tem origem na musculatura,
condição curável clinicamente. Há nexo causal laboral.
Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo
que há incapacidade temporária e parcial por 4 meses, ou seja,
não deve exercer atividades que exijam esforço com peso acima
de 5 Kg ou movimentos de flexão ou rotação com a coluna
lombar. ” (fls. 84).
Dessa forma, pelo que se extrai da perícia realizada, o
autor encontra-se incapacitado de forma parcial e temporária, razão pela qual se
revela inviável a concessão de qualquer benefício acidentário, eis que não há
comprovação concreta no sentido de que o obreiro ostenta qualquer outro grau de
incapacidade, apresentando incapacidade parcial e temporária (fls. 84), não ensejando a
concessão dos benefícios postulados, afinal para o deferimento do auxílio-doença há
necessidade de que ela seja total e temporária; para a outorga de aposentadoria por
invalidez, de que seja total e permanente; e para o pagamento do auxílio-acidente, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que seja parcial e permanente.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento do E.
Tribunal de Justiça:
ACIDENTÁRIA L.E.R./DORT INCAPACIDADE PARCIAL
E TEMPORÁRIA
PROCEDÊNCIA
CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
PROVIMENTO AO RECURSO
OFICIAL PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
(Ap. s/ Revisão no 729.470-5/8-00 16a Câmara de Direito
Público Rel. Des. FRANCISCO OLAVO J. 24.06.2008)
ACIDENTE DO TRABALHO LER Síndrome do Túnel do
Carpo Incapacidade parcial e temporária da segurada para o
trabalho
Inexistência de consolidação das lesões

Indenização acidentária indevida Recursos oficial e voluntário
do INSS providos, para julgar improcedente a ação, prejudicado
o apelo da autora.
(Ap. s. Revisão no 442.919-5/6-00 17a Câmara de Direito
Público Rel. Des. ALBERTO GENTIL J. 07.10.2008)
APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente típico Fratura
com a consequente amputação parcial do dedo médio da mão
direita Concessão de benefício Inadmissibilidade Laudo
pericial que constatou incapacidade parcial e temporária, que
não dá ensejo a auxílio-acidente ação julgada improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido, cancelada, de ofício, a
condenação relativa à sucumbência.
(Ap. s/ Revisão no 9109372-13.2009.8.26.0000 17a Câmara de
Direito Público Rel. Des. ALDEMAR SILVA J. 26.04.2011)
Sendo assim, considerando que o grau de incapacidade
ostentado não autoriza a concessão de qualquer benefício na seara infortunística, não há
que se falar em concessão de beneficio acidentário.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos expostos
na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator